Tribunal: STF
Processo: ARE 1508004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO, ESTELIONATO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, CAPUT, C/ ART. 14, INCISO II, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A UNIÃO, ESTÁVEL E PERMANENTE, DO APELANTE COM OS DEMAIS RÉUS PARA A PRÁTICA DOS CRIMES, NOTADAMENTE PORQUE O GRUPO ATUOU DURANTE OS ANOS DE 2014 A 2018, COM O MESMO MODUS OPERANDI. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO E CONSUMADO.ALEGADA FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO OBTEVE PARA SI VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO DAS SEGURADORAS, MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO NARRADOS NOS FATOS 05 E 06 DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 71, DO CP, NÃO FORAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE UM DELITO TENHA SIDO DESDOBRAMENTO DO OUTRO. EVIDÊNCIAS DE QUE O RÉU ATUAVA COM HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente